Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 16, §1o, DA LEI N.o 6.830/80. ACESSO À JUSTIÇA E DIREITO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em sede de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia integral do crédito executado e de comprovação da hipossuficiência da embargante.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução, distribuída em 26.1o.2012, no valor de R$ 1.263.701,13; (ii) embargos à execução opostos garantidos por penhora de cota-parte (33,33%) da nua-propriedade de imóvel, aquela avaliada em R$ 381.332,95; (iii) o e. Juízo de origem intimou a apelante para complementar a garantia ou comprovar a situação de hipossuficiência financeira; (iv) a apelante apresentou certidões de processos em seu desfavor, declaração de imposto de renda dos últimos três anos e extrato bancários a esse propósito; (v) o pedido de recebimento dos embargos, sem a garantia integral do débito, foi indeferido; (vi) foi proferida sentença, sem resolução de mérito, por ausência de requisito indispensável para admissibilidade dos embargos à execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se foi acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em sede de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia integral do crédito executado e de comprovação da hipossuficiência da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos à execução fiscal somente serão admitidos após a garantia do juízo (Lei n.o 6.830/80, art. 16, §1o). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, o recebimento dos embargos à execução fiscal sem garantia integral quando efetivamente comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes.
5. No caso concreto, as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios evidenciam rendimentos anuais modestos, incompatíveis com a exigência de complementação da garantia. Somam-se a isso a existência de múltiplas ações judiciais, execuções fiscais, demandas trabalhistas e restrições creditícias, circunstâncias que demonstram a situação financeira precária da embargante.
6. Comprovada a incapacidade financeira da apelante, a exigência de complementação da garantia mostra-se desproporcional e configura obstáculo ao acesso à jurisdição e ao exercício do direito de defesa. No capítulo, a sentença há de ser desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 16, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021. TJDFT, acórdão 1978055, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.03.2025; acórdão 1895598, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 02.08.2024.